Tribunal: TJPA
Processo: 0816185-45.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816185-45.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ROBSON HERMENEGILDO DE ARAUJO SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0816185-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBSON HERMENEGILDO DE ARAÚJO SANTOS

ADVOGADA: JANAÍNA CÁSSIA DE SOUZA GALLO – OAB/SP 267890

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Pará, em razão da alegada demora na análise de pedido administrativo de retificação de Certidão de Tempo de Serviço, pleiteando a anotação de tempo trabalhado em condições especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O impetrante alegou que a demora excessiva e injustificada da Administração em analisar seu pedido de retificação de certidão de tempo de serviço viola seu direito à razoável duração do processo;

3. Em informações, a autoridade impetrada aduziu a sua ilegitimidade passiva e a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que visa à análise de pedido de retificação de Certidão/Declaração de Tempo de Serviço de ex-servidor, por ser o órgão de origem responsável pela emissão do documento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5. A inércia da Administração Pública em analisar e decidir o pedido de retificação de certidão por mais de um ano, sem justificativa plausível, configura violação ao direito fundamental à razoável duração do processo;

6. Não se constata a prova pré-constituída acerca das condições insalubres ou perigosas, de forma que não cabe determinar a inclusão do tempo especial na certidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida parcialmente.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na apreciação de pedido administrativo de retificação de certidão de tempo de serviço viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo. 2. Não é possível, em Mandado de Segurança, determinar o reconhecimento de tempo especial sem prova pré-constituída das condições de trabalho.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0809847-94.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, DJe 25/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBSON HERMENEGILDO DE ARAÚJO SANTOS contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ.

Na exordial (Id. 28976063), o impetrante alegou que exerceu o cargo público de auxiliar de saúde junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública no período de 01/06/1992 a 25/06/1995 e, após o desligamento, requereu expedição de certidão de tempo de serviço. Porém, a parte impetrada expediu o documento sem incluir o tempo exercido em condições especiais, inviabilizando o cômputo de do tempo especial no RGPS, mesmo após diversas solicitações administrativas de retificação pelo ora impetrante. Aduziu a morosidade excessiva na emissão da certidão, visto que o processo administrativo tramita há um ano. Requereu o benefício da gratuidade da justiça, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata emissão da certidão retificada e, ao final, a concessão da segurança para confirmar a medida liminar.

Em decisão de Id. 29867661, deferi em parte a tutela de urgência, determinando à autoridade impetrada que decida o pedido administrativo de retificação da certidão de tempo de serviço como entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

A autoridade impetrada apresentou informações (Id. 30345913), sustentando o cumprimento da liminar, por meio da expedição de Declaração de Tempo de Serviço, e arguindo a ilegitimidade passiva para a expedição de Certidão de Tempo de Serviço, que incumbe ao INSS.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31021770), opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA.

Conforme o teor da exordial (Id. 28976063), o impetrante requereu à Secretaria de Estado de Saúde Pública expedição de certidão, com o objetivo de averbar junto ao INSS o tempo alegadamente exercido em condições especiais, porém o tempo especial não foi indicado na certidão emitida, razão pela qual a parte solicitou a retificação.

O impetrante juntou documento expedido pela Secretaria de Estado de Administração, indicado como “Certidão de Tempo de Serviço” (Id. 28976067), que é o objeto do pedido administrativo de retificação objeto do presente Mandado de Segurança.

Embora a exordial se refira textualmente a “Certidão de Tempo de Contribuição”, o conjunto da petição evidencia que o pedido efetivamente não diz respeito a CTC, e sim a Certidão/Declaração de Tempo de Serviço, a ser expedida pelo órgão de origem para instruir requerimento perante o INSS, constando, se for o caso, a indicação do tempo de atividade especial.

Desse modo, não se configura a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, que, inclusive, cumpriu a medida liminar (Id. 30353715, p. 6-8).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

O impetrante comprovou que requereu, em setembro de 2024, a retificação da certidão de tempo de serviço (Id. 28976070), bem como apresentou pedido de providências em 28/05/2025 (Id. 28976071).

A CF/88, em seu art. 5º, LXXVIII, dispõe sobre a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo.

A demora de um ano para a apreciação de pedido administrativo de retificação da certidão de tempo de serviço já expedida se mostra desproporcional, configurando o direito líquido e certo à apreciação do requerimento em tempo razoável. Sobre o tema, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PREJUÍZO A PARTE INTERESSADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Impetrante protocolou pedido de pagamento de auxílio morte junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, em 02/08/2018 (protocolo n.º 2018/345253), mas até o ajuizamento do mandamus não houve resposta. Destarte, verifica-se a não observância do prazo legal e a total falta de obediência à regra da razoável duração do processo. Portanto, resta evidente a violação ao direito líquido e certo. Concessão da segurança deferida à unanimidade.

(TJ-PA, mandado de Segurança nº 0809847-94.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 25/07/2024).

Por outro lado, não é possível, no âmbito do presente Mandado de Segurança, determinar que seja incluída a anotação de tempo de serviço especial na certidão, visto que a documentação apresentada nos autos não é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do trabalho prestado sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado, restando ausente a prova pré-constituída nesse particular.

Isto posto,
concedo em parte a segurança
, apenas para determinar a conclusão do pedido administrativo
de expedição de nova Certidão/Declaração de Tempo de Serviço
, confirmando a medida liminar já cumprida, com exaurimento de seus efeitos. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2025